Tribunal: TJMT
Processo: 0000011-79.1992.8.11.0017
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000011-79.1992.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Imissão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (ADVOGADO), CELESTINO FREDERICO DALCIN - CPF: 219.949.000-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE DEFESA DO EXECUTADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – REQUISITO DE REQUERIMENTO DO RÉU INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando comprovada a inércia da parte exequente por mais de 30 (trinta) dias, após devidamente intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, configurou-se a hipótese de extinção por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, e §1º, do Código de Processo Civil.

A exigência de requerimento do réu para a extinção do processo, conforme disposto no artigo 485, §6º, do CPC e na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), somente se aplica nos casos em que a parte ré já tenha apresentado defesa, o que não ocorreu no presente caso, onde não houve oposição de embargos ou exceção de pré-executividade pelo devedor.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL
contra sentença proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial, que move contra
Celestino Frederico Dalcin
.

A sentença recorrida (ID 217600267) julgou o feito extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 217600273), o Apelante alega, em síntese, que a conclusão de abandono da causa não foi precedida de requerimento do Apelado, impondo a reforma da sentença para o regular prosseguimento da ação executiva.

Reforça que a parte Apelada foi citada via edital por mais de uma vez e, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é possível a extinção do processo por abandono da causa sem requerimento do devedor.

Assim, requer o provimento do Recurso de Apelação para anular a sentença, com a determinação para intimação do Apelado para manifestar sua pretensão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal na legalidade da extinção do processo por abandono da parte Exequente/Apelante.

Compulsando os autos, observa-se que em julho de 2019 a busca de bens do Executado restou frustrada (pág. 139/140 do ID 217600253), ocasião que a instituição financeira Apelante foi intimada para requerer o que de direito, mas quedou-se inerte (pág. 150 do ID 217600253).

Por tal motivo, em novembro de 2022 a parte apelante foi notificada pessoalmente para dar andamento no feito (ID 217600264), mantendo-se inerte.

Dessa forma, evidencia-se que a extinção do processo por abandono da causa observou os ditames do artigo 485 do Código de Processo Civil, o qual transcrevo:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Importa registrar que o Apelante se habilitou no processo em ID 217600262, apresentando procuração atualizada, e mesmo assim não deu o regular andamento do processo.

Assim, percebe-se pelo deslinde processual que de fato o banco Apelante permaneceu inerte por período superior a 3 (três) anos e que ocorreu a intimação pessoal da parte credora.

Por sua vez, o artigo 485, §6º, do Código de Processo Civil estabelece que "
oferecida a contestação,
a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
".

No mesmo norte, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 240, que prevê que "
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
".

Dessa forma, em que pese o alegado no recurso, é inconteste que a exigência prevista no dispositivo supracitado somente ocorrerá quando a parte, devidamente citada,
tenha apresentado defesa
, o que não se verifica no caso em análise.

Após a citação válida do Executado/Apelado não houve a apresentação de Exceção de Pré-Executividade, tampouco se tem notícias da oposição de Embargos à Execução.

Logo, não há que se falar em nulidade da sentença, pois desnecessário, no caso, o requerimento prévio do Executado/Apelado de extinção do processo por abandono da causa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. REQUERIMENTO DO RÉU. 1. Deficiência de fundamentação do recurso especial configurada tendo em vista que a parte recorrente não refutou por meio das razões recursais o argumento de não ter ocorrido requerimento da parte ré de ser extinto o processo, a justificar a pena de abandono da causa. Incidência das súmulas 283 e 284/STF.
2. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que o réu passou a integrar a lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 989329 RJ 2016/0253202-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017)

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024